Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO. DESISTÊNCIA. COVID-19. IMPOSSBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela requerida Lufthansa AG contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de R$6.313,00 de forma solidária. Em suas razões, sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois somente poderia ser responsabilizada por falha ocorrida no trecho operado por ela em sistema Codeshare. Aduz que não há prova de pagamento do transporte contratado ou irregularidade na sua atuação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas somente pela autora e a Decolar.
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. No caso dos autos, a atividade do fornecedor tem por objeto o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da plataforma de compra de passagens e pacotes turísticos. Por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. Nessa linha, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
VI. Depreende-se dos autos que a autora adquiriu, por meio de site de vendas, passagens com multidestinos e com trechos operados pelas requeridas no seguinte itinerário: São Paulo/Londres; Londres/Barcelona; Barcelona/Frankfurt; Frankfurt/São Paulo. Verifica-se que no período da viagem, 17/09/2021 a 08/10/2021, brasileiros estavam impedidos de ingressar no Reino Unido em decorrência da pandemia de COVID-19. Com efeito, ante a incerteza quanto a autorização de brasileiro naquele país e a falta de alternativas para troca de datas, a autora solicitou junto ao site a alteração das passagens para “em aberto”. Ato contínuo, ciente de que tal status das passagens venceria em 13/09/2022, no dia 22/03/2022 solicitou o cancelamento dessas, pois já não vislumbrava a utilização delas em outra oportunidade, pois já havia adquirido novas passagens com a exclusão do destino Londres. Nota-se que ao solicitar o cancelamento foi cobrado multa e encargo, sendo restituído somente o valor de R$1.608,64 da quantia total paga. Por fim, ao solicitar esclarecimentos sobre os descontos que seriam feitos, não teve resposta.
VII. Na espécie, deve ser restituído integralmente os valores pagos pelas passagens, pois notoriamente a motivação do cancelamento do contrato de transporte aéreo se deu em razão das consequências da pandemia de COVID-19, o que é configurado como um evento de força maior. No mais, não restou comprovado que foi disponibilizado a remarcação ou crédito ou mesmo realizado alguma quantia a título de reembolso à autora, situação que evidência a falha na prestação de serviço. Com efeito, notoriamente, por fazer parte da cadeia de consumo, deve o recorrente responder solidariamente pela falha na prestação de serviço ocorrido.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente LUFTHANSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.